Tribunal: STJ
Processo: 5033649-72.2017.4.04.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2279878 - PR
(2023/0010643-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: IMCOPA - IMPORTACAO, EXPORTACAO E INDUSTRIA DE
OLEOS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RODRIGO NUMERIANO DUBOURCQ DANTAS - PE031920
PEDRO HENRIQUE DE MOURA GONET BRANCO - DF073965
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO DE
FATO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material; o recurso integrativo não se presta para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Não há negativa de prestação jurisdicional por omissão quando não
apreciadas as alegações que forem suscitadas pela primeira vez no agravo interno, em
razão da caracterização da preclusão consumativa.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
05/05/2026
11/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56656066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/05/2026 10:20:54
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 069e3237-d246-4a21-90ea-b95973175891

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56656066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/05/2026 10:20:54
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 069e3237-d246-4a21-90ea-b95973175891

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2279878 - PR
(2023/0010643-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: IMCOPA - IMPORTACAO, EXPORTACAO E INDUSTRIA DE
OLEOS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RODRIGO NUMERIANO DUBOURCQ DANTAS - PE031920
PEDRO HENRIQUE DE MOURA GONET BRANCO - DF073965
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO DE
FATO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material; o recurso integrativo não se presta para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Não há negativa de prestação jurisdicional por omissão quando não
apreciadas as alegações que forem suscitadas pela primeira vez no agravo interno, em
razão da caracterização da preclusão consumativa.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por IMCOPA – Importação,
Exportação e Indústria de Óleos S.A. – Em Recuperação Judicial contra acórdão
proferido pela Primeira Turma desta Corte Superior que, por unanimidade, negou
provimento ao agravo interno e manteve a decisão que conheceu parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, a ele negou provimento, com fundamento na
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça e na ausência de ofensa aos arts. 489 e
1.022 do Código de Processo Civil (CPC).
Documento eletrônico VDA56110916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:02
Código de Controle do Documento: 66c955af-2c75-4107-866e-d911cc8d4601

A parte embargante alega que o acórdão apresenta omissões quanto aos
seguintes pontos: (1) as omissões apontadas no recurso especial como matérias que
deveriam ter sido enfrentadas pelo Tribunal de origem; (2) a inaplicabilidade da
(3) a inaplicabilidade do
do Código Civil ao caso concreto; (4) a
Súmula 7/STJ;
art. 50
ausência de nexo causal entre a conduta da embargante e a crise financeira da
devedora originária; (5) o encerramento da falência da devedora originária como fato
superveniente; (6) a prescrição intercorrente no redirecionamento da execução fiscal,
nos termos do
e (7) o pedido de sobrestamento do feito em razão do
Tema 444/STJ;
Tema 1.209/STJ.
A parte embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração,
com efeitos infringentes.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos
processuais de admissibilidade.
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia pronunciar-se o juiz de ofício ou a
requerimento, ou corrigir erro material.
A parte embargante alega a existência de omissões no acórdão proferido
por esta Primeira Turma, que negou provimento ao seu agravo interno.
No que concerne aos pontos (1), (2), (3) e (4), referentes às supostas
omissões quanto ao enfrentamento das teses recursais, à inaplicabilidade da
à inaplicabilidade do
do Código Civil e à ausência de nexo
Súmula 7/STJ,
art. 50
causal, não verifico qualquer vício no acórdão embargado.
O acórdão embargado foi claro ao assentar que o Tribunal de origem decidiu
a controvérsia de modo fundamentado, não havendo que se falar em negativa de
prestação jurisdicional. Na oportunidade, houve demonstração expressa de que a
Corte de origem, com base nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu pela
existência de grupo econômico de fato, confusão patrimonial e desvio de finalidade, o
que autorizou a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da
execução. Infirmar as premissas adotadas pelas instâncias ordinárias exigiria o
reexame de fatos e provas, providência que esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte
Superior.
Documento eletrônico VDA56110916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:02
Código de Controle do Documento: 66c955af-2c75-4107-866e-d911cc8d4601

Constato, portanto, que a parte embargante demonstra inconformismo com
o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão da causa, finalidade para a qual
não se prestam os embargos de declaração.
No que toca aos pontos (5), (6) e (7), referentes ao encerramento da
falência da devedora originária, à prescrição intercorrente com base no Tema 444/STJ
e ao pedido de sobrestamento em razão do
verifico que tais
Tema 1.209/STJ,
alegações constituem inovação recursal, porquanto suscitadas pela primeira vez nas
razões do agravo interno, em razão da caracterização da preclusão consumativa. Não
cabe, portanto, atribuir ao acórdão embargado omissão quanto a matérias que
extrapolam o âmbito de devolutividade do agravo interno.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEVIDA
INOVAÇÃO
RECURSAL
EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. FALTA DE PARTICULARIZAÇÃO DO
DISPOSITIVO LEGAL SOBRE O QUAL PENDE DIVERGÊNCIA
INTERPRETATIVA. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
SÚMULA 284/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
quando a fundamentação adotada pelo órgão julgador é adequada e
suficiente à solução da controvérsia suscitada. A aplicação do direito ao
caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos
litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de que,
em razão do aperfeiçoamento da preclusão consumativa, não incorre em
vício de omissão o julgador que não se manifesta, no acórdão integrativo, a
respeito de questões que configuram indevida inovação recursal, porquanto
é vedado à Corte de origem apreciar matéria sobre a qual não se operou o
efeito devolutivo. Precedentes.
4. Quanto à divergência, o recurso é acoimado de deficiência
insanável, uma vez que o recorrente não particulariza o dispositivo legal
sobre o qual pende divergência interpretativa. Incidência da Súmula 284/STF,
por configurada a deficiência da fundamentação recursal.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Benedito
AREsp n. 2.692.501/PE,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
28/4/2025,
7/5/2025.
De todo modo, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, não ultrapassado o juízo de admissibilidade do recurso especial em
razão da incidência de óbice sumular — no presente caso, a
—, não há
Súmula 7/STJ
a abertura da instância especial, o que inviabiliza o exame de matérias de ordem
Documento eletrônico VDA56110916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:02
Código de Controle do Documento: 66c955af-2c75-4107-866e-d911cc8d4601

pública ou de fatos supervenientes suscitados apenas nesta fase processual. As
alegações relativas à prescrição intercorrente e aos reflexos do encerramento da
falência devem ser submetidas, caso a parte entenda pertinente, ao crivo do juízo da
execução fiscal, sob pena de supressão de instância (EDcl no AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
AREsp 1.679.449/SP,
julgado em
DJEN de
.
25/8/2025,
28/8/2025)
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56110916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:02
Código de Controle do Documento: 66c955af-2c75-4107-866e-d911cc8d4601

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.279.878 / PR
Número Registro: 2023/0010643-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50336497220174047000 50671294620144047000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IMCOPA - IMPORTACAO, EXPORTACAO E INDUSTRIA DE
OLEOS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : RODRIGO NUMERIANO DUBOURCQ DANTAS - PE031920
PEDRO HENRIQUE DE MOURA GONET BRANCO - DF073965
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA -

CNPJ/CADASTRO
NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : IMCOPA - IMPORTACAO, EXPORTACAO E INDUSTRIA DE
OLEOS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RODRIGO NUMERIANO DUBOURCQ DANTAS - PE031920
PEDRO HENRIQUE DE MOURA GONET BRANCO - DF073965
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56641000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:56:41
Código de Controle do Documento: 5419c4e1-9fd0-4637-b8a8-b92f1aa8e7d8

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:56:41
Código de Controle do Documento: 5419c4e1-9fd0-4637-b8a8-b92f1aa8e7d8